Tribunal: TJES
Processo: 5001936-73.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001936-73.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO MONTOVANELLE ROHREGGER
RECORRIDO: LUIS CLAUDIO SERAPIAO 43255203848 e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de modalidade de fraude comumente denominada “golpe do falso site de leilão”, em que o autor aduz, em síntese, que adquiriu automóvel em site de leilões e fez pagamentos a terceiros, mas veio posteriormente a saber que referido site era falso. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem homologou o pedido de desistência em relação aos corréus LUIS CLAUDIO SERAPIAO 43255203848 e 53.251.322 FABIO OLIVEIRA BARRETO, e julgou improcedentes os pedidos autorais em face dos requeridos remanescentes. O autor, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Nota-se que o caso em tela cuida-se de “golpe do leilão falso”, em que a vítima é persuadida a acreditar estar participando de leilão de bens junto à empresa idônea e instigada a realizar depósito referente ao lance vencedor em favor de estelionatário, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

5. Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização do Recorrido. Isso porque, em relação à instituição bancária do próprio autor, não houve falha na prestação de serviços. As transferências realizadas foram ordenadas pelo próprio recorrente. Não há menção a elementos que pudessem sugerir que o numerário era transferido para conta de falsários, de sorte a permitir que o requerido detectasse possível fraude e impedisse a transferência. Assim, não há falha na prestação de serviços a cargo do recorrido MERCADOPAGO.

6. Em relação ao requerido PAGSEGURO, também não há prova de ato ilícito a cargo de tal empresa. A conduta indevida que lhe é imputada limita-se à abertura e manutenção das contas para as quais foram transferidos os valores que o autor imaginava relacionar-se aos pagamentos pela arrematação. Todavia, os serviços bancários prestados pelo recorrido podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiros de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do recorrido.

7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

8. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

9. A parte autora deveria ter adotado maiores cautelas, pois a exigência de depósitos em conta bancária de pessoas físicas, completamente distintas da empresa que supostamente realiza os leilões, revela a natureza fraudulenta do ato.

10. Por isso, diante da ausência de responsabilidade dos recorridos quanto à fraude narrada in casu, entendo pelo não provimento do recurso, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

11. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)